Tribunal: TJMT
Processo: 1003820-44.2025.8.11.0004
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003820-44.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[NADIMA MARIA SANTOS MARQUES - CPF: 011.777.041-88 (RECORRENTE), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), LEONARDO LUIZ MAZUREK LIRA - CPF: 022.641.071-46 (ADVOGADO), ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAIXA PRESSÃO EQUIPARADA À INTERRUPÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O usuário efetivo de serviço público essencial possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que não seja titular formal da relação contratual.

2. A prestação inadequada de serviço essencial, inclusive por baixa pressão que inviabilize seu uso, configura falha na prestação e enseja responsabilidade civil objetiva.

3. A privação de serviço essencial gera dano moral
in re ipsa.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de três mil reais, em razão de interrupção no fornecimento de água.

A agravante sustenta, em síntese: preliminarmente, a ilegitimidade ativa da recorrida, por não ser titular da matrícula do serviço; no mérito, a inexistência de dano moral indenizável, alegando ter havido apenas baixa pressão temporária, e não interrupção total do fornecimento; subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026